Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727571-69.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora pode recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, apesar de não ser possível a penhora do bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, da Lei 9.514/1997, e 835, inciso XII, do Código de Processo de Civil, sob o fundamento de que a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente, não autoriza o seu encaminhamento a hasta pública, porquanto inviável penhorar o bem do devedor enquanto a dívida não for integralmente paga ao credor fiduciário. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 22, da Lei 9.514/1997, e 835, inciso XII, do Código de Processo de Civil, tampouco em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel objeto dado em garantia em alienação fiduciária, em face de sua expressão econômica, pois a constrição recai sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, na proporção das obrigações adimplidas pelo devedor fiduciante, e não sobre a propriedade do imóvel, que é do credor fiduciário” (ID 16312309 - Pág. 1), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE NO CASO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. De fato, "o STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (REsp 1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). 3. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1370727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/3/2019) (g.n.). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029